Tribunal: TJDFT
Processo: 0750666-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750666-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISRANE ERANE PAULA DE MORAIS AGRAVADO: EZERAN ERAN PAULA DE MORAIS, EZEQUIAS DANTAS DE MORAIS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Erisrane Erane Paula de Morais contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, que, nos autos da ação de inventário n.o 0713631-74.2023.8.07.0007, suspendeu o curso do processo até o julgamento de ação de prestação de contas ajuizada em nome do espólio, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) A suspensão do processo é necessária para que o julgamento da ação de prestação de contas determine elementos indispensáveis à apuração dos bens e débitos envolvidos no inventário” (ID no 216190773, processo de origem no 0713631-74.2023.8.07.0007). Nas razões recursais, a agravante argumenta que a decisão de suspensão é equivocada e contraria o entendimento consolidado pela jurisprudência. Afirma que a prestação de contas não constitui questão prejudicial ao inventário, razão pela qual o processo sucessório não deveria ser suspenso. Aduz que a ação de prestação de contas foi ajuizada pelo agravado de forma maliciosa e com intuito protelatório, utilizando o espólio como meio de contornar acordo anterior firmado entre as partes para desistência recíproca de ações dessa natureza. Defende que a suspensão do inventário gera prejuízos aos herdeiros, atrasando a partilha e possibilitando a deterioração dos bens, além do aumento de encargos financeiros devido à incidência de juros e correções monetárias sobre as dívidas do espólio. Alega, ainda, que o parecer do Ministério Público na ação de prestação de contas aponta má-fé do agravado e o uso indevido do espólio para interesses particulares, evidenciando a ausência de motivos relevantes para a suspensão do inventário. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que o curso da ação de inventário seja retomado imediatamente. No mérito, pleiteia a cassação da decisão agravada, com o prosseguimento regular do inventário. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, em processo de inventário, determinou a suspensão do feito até o julgamento da ação de prestação de contas proposta pelo espólio em face da agravada, uma vez que haveria prejudicialidade externa da segunda ação em relação à primeira. A recorrente sustenta que a prestação de contas não constitui questão prejudicial ao inventário, razão pela qual o processo sucessório não deveria ser suspenso. Defende que a ação de prestação de contas foi ajuizada pelo agravado, na condição de inventariante, de forma maliciosa e com intuito protelatório, utilizando o espólio como meio de contornar acordo anterior firmado entre as partes para desistência recíproca de ações dessa natureza. Malgrado haja indícios de que o inventariante age de forma contraditória ao ajuizar a ação de prestação de contas, fato destacado pelo Ministério Público de 1a instância, a agravante não demonstra a urgência no pedido de antecipação da tutela recursal. É dizer: não comprova como o acervo hereditário poderá perecer ao se aguardar o julgamento da prestação de contas. A urgência é requisito essencial para o deferimento da antecipação da tutela recursal, o qual não foi devidamente demonstrado pela agravante. Assim, reservo-me a analisar a questão central do recurso por ocasião do julgamento pela Turma. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Intime-se o Ministério Público para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator